Tribunal: TJPA
Processo: 0807301-85.2025.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11984 - Medidas Protetivas
Data de julgamento: 2025-08-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0807301-85.2025.8.14.0401

APELANTE: DOUGLAS HENRIQUE MORAES PRADO

APELADO: YASMIM ALEXIA SILVA DE OLIVEIRA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº.

APELAÇÃO CRIMINAL

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº 0807301-85.2025.814.0401.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL

COMARCA
:
JUÍZO DA 1ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE:
DOUGLAS HENRIQUE MORAES PRADO.

ADVOGADO: LARISSA MACHADO SILVA NOGUEIRA (DEFENSORA PÚBLICA).

APELADA: YASMIN ALEXIA SILVA DE OLIVEIRA.

ADVOGADO: ALESSANDRO OLIVEIRA DA SILVA (DEFENSOR PÚBLICO).

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ARMANDO BRASIL TEIXEIRA.

RELATOR: Des. SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
.

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. LEI MARIA DA PENHA (LEI Nº 11.340/06). MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. SENTENÇA QUE MANTEVE AS MEDIDAS POR PRAZO INDETERMINADO. RECURSO DEFENSIVO. MÉRITO. INSURGÊNCIA RESTRITA À AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DE PRAZO. NATUREZA CAUTELAR. VALIDADE ENQUANTO PERDURAR A SITUAÇÃO DE PERIGO. IMPOSSIBILIDADE DE ETERNIZAÇÃO DA MEDIDA. NECESSIDADE DE REAVALIAÇÃO PERIÓDICA PELO JUÍZO DE ORIGEM. PRECEDENTES DO STJ. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto contra a r. sentença que, em sede de procedimento de medidas protetivas de urgência, julgou procedente o pedido para manter as cautelares fixadas em desfavor do apelante, por prazo indeterminado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia recursal reside unicamente na necessidade de fixação de um prazo de vigência ou de um mecanismo de reavaliação periódica para as medidas protetivas de urgência, contrapondo-se à determinação de prazo indeterminado sem qualquer condição revisional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. No mérito, o recurso merece parcial provimento. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, de forma equilibrada, estabelece que as medidas protetivas vigoram enquanto perdurar o risco (
rebus sic stantibus
), mas não podem se tornar perpétuas, exigindo uma reavaliação periódica de sua necessidade.

4. No caso concreto, a sentença de origem, ao fixar as medidas por "prazo indeterminado" sem estabelecer qualquer mecanismo de revisão, divergiu do entendimento consolidado que veda a eternização da medida restritiva. A ausência de um controle de razoabilidade temporal impõe a reforma da decisão.

5. Impõe-se, portanto, o parcial provimento do recurso para, mantendo a proteção à vítima, determinar ao juízo de origem que proceda à reavaliação periódica da necessidade de manutenção das cautelares, em conformidade com a jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso conhecido e, no mérito, parcialmente provido, para reformar em parte a sentença recorrida, em consonância com o parecer ministerial.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.340/06, art. 19, §§ 5º e 6º; Código de Processo Penal, art. 316, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 2.066.642/MG; STJ, HC 605.113/SC.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 02 dias do mês de setembro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação penal interposta por
DOUGLAS HENRIQUE MORAES PRADO
, por meio da Defensoria Pública do Estado do Pará, irresignado com a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém/PA, que julgou procedente o pedido de aplicação de medidas protetivas de urgência formulado por
YASMIN ALEXIA SILVA DE OLIVEIRA
.

Consta dos autos que foram deferidas liminarmente as medidas protetivas previstas no art. 22 da Lei nº 11.340/06 em favor da apelada (ID

28045658). Após a instrução, sobreveio a sentença de mérito (ID 28045684), que confirmou a aplicação das medidas, estabelecendo sua duração por
prazo indeterminado
.

Em suas razões (ID 28045687), o apelante não se opõe à necessidade das medidas, mas contesta exclusivamente a sua fixação por prazo indeterminado, requerendo o estabelecimento de um prazo de vigência, com a intimação da vítima ao seu término para manifestar-se sobre a necessidade de prorrogação.

As contrarrazões da apelada foram apresentadas (ID 28045695), pugnando pelo desprovimento do apelo e manutenção integral da sentença.

Nesta segunda instância, a Douta Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Armando Brasil Teixeira, manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso, para reformar a decisão e determinar a fixação de prazo para a reavaliação das medidas (ID 28286367).

É o relatório.

VOTO

1. DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço do RECURSO
.

2. DO MÉRITO RECURSAL

No mérito, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça, entendo que o recurso merece parcial provimento.

A controvérsia cinge-se, unicamente, à duração das medidas protetivas e à legalidade de sua fixação por prazo indeterminado, sem a estipulação de um mecanismo de reavaliação periódica.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ao analisar a matéria, consolidou um entendimento que busca equilibrar a proteção integral da vítima com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. A questão foi exaustivamente analisada no julgamento do
HC n. 605.113/SC
, cuja tese central, pela sua clareza e pertinência, peço vênia para transcrever nos pontos essenciais:

HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. (...) MEDIDA PROTETIVA TORNADA DEFINITIVA (...). DESPROPORCIONALIDADE. (...) ILEGALIDADE CONSTATADA. HIPÓTESE DE INDETERMINAÇÃO DA MEDIDA, COM A NECESSÁRIA AVALIAÇÃO PERIÓDICA. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

(...)

2. (...) não há como se esquivar do caráter provisório das medidas protetivas, ainda que essa provisoriedade não signifique, necessariamente, um prazo previamente definido no tempo (...). Ora,
fixar uma providência por prazo indeterminado não se confunde, nem de longe, com tornar essa mesma providência permanente, eterna.
É indeterminado aquilo que é impreciso, incerto, vago. Por outro lado, é permanente, eterno, aquilo que é definitivo, imutável.

3. No caso, ao tornar definitiva (...) a medida protetiva (...) o Magistrado de piso acabou por desnaturar por completo a natureza e a razão de ser das medidas protetivas que, por serem "de urgência", tal como o próprio nome diz, equivalem a uma tutela de defesa emergencial, a qual deve perdurar até que cessada a causa que motivou a sua imposição. (...)

4. Levando em conta a
impossibilidade de duração ad eternum da medida protetiva imposta
- o que não se confunde com a indeterminação do prazo da providência -, bem como a necessidade de que a proteção à vítima perdure enquanto persistir o risco que se visa coibir (...), é caso de se conceder a ordem de habeas corpus, (...) a fim de que,
aplicando-se, por analogia, o disposto no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, o Magistrado singular examine, periodicamente, a pertinência da preservação da cautela imposta
, não sem antes ouvir as partes.

5. (...)

(HC n. 605.113/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 11/11/2022.)

Tal entendimento foi recentemente reforçado pela Quinta Turma do mesmo Sodalício, que, ao interpretar as alterações promovidas pela Lei nº 14.550/2023, concluiu que, embora a validade das medidas não esteja sujeita a um prazo determinado, é imperiosa a sua revisão periódica, admitindo-se a fixação de prazo pelo juízo com a devida fundamentação (REsp 2.066.642/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 13/08/2024).

Como se vê, a síntese de tais entendimentos é que as medidas protetivas não se extinguem automaticamente com o tempo, mas exigem do magistrado sentenciante um controle de sua razoabilidade temporal, evitando que se prolonguem indefinidamente sem necessidade.

No caso concreto, a r. sentença atacada, ao determinar a vigência das medidas por prazo indeterminado sem, contudo, prever um mecanismo de revisão, agiu em dissonância com essa orientação jurisprudencial. Ao deixar de estabelecer a necessidade de reavaliação periódica, a decisão de origem acabou por conferir um caráter tendencialmente perpétuo à restrição de direitos do apelante, o que é vedado.

A proteção à vítima deve ser máxima, mas não pode se desvincular da causa que a originou. A indeterminação do prazo de vigência deve ser compreendida como a continuidade da medida enquanto o risco persistir, cabendo ao Judiciário, e não às partes, o ônus de reavaliar periodicamente essa necessidade.

Assim, a reforma parcial da sentença é medida que se impõe, não para revogar a proteção, mas para adequá-la aos ditames da proporcionalidade e da jurisprudência consolidada, determinando-se a reavaliação periódica da cautelar.

3. DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça, conheço do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar em parte a r. sentença, e, mantendo as medidas protetivas de urgência em favor da apelada, afastar seu caráter de duração indeterminada sem revisão, para
determinar ao juízo de origem que proceda à reavaliação periódica da necessidade de manutenção das cautelares, em prazo razoável a ser por ele fixado, ouvindo-se previamente as partes.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura eletrônica.

Desembargador SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

Relator

Belém, 04/09/2025